Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. TEMA 934 STJ. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos da vítima, das testemunhas, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado.
2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. A condenação anterior por contravenção penal, conquanto não caracterize reincidência, pode ser considerada como reveladora de maus antecedentes.
5. O acusado ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado em seu desfavor, de modo que, tendo sido uma delas utilizada para a valoração negativa dos antecedentes, não pode ser utilizada novamente para a caracterização de reincidência, sob pena de bis in idem. 5.1. Assim, considerada apenas a anotação utilizada para configurar a respectiva agravante, possível sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.
6. Inaplicável o privilégio insculpido no art. 155, § 2o, do CP, notadamente, em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda aplicada a réu porquanto é reincidente e portador de maus antecedentes. Pelas mesmas razões, inviabilizada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
8. Dado parcial provimento ao recurso.